Tribunal: TJDFT
Processo: 0743710-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que homologou o auto de prisão em flagrante do paciente e converteu a custódia em prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 147, §1o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O impetrante alegou ilegalidade da entrada domiciliar e ausência de situação flagrancial, requerendo o relaxamento da prisão e a substituição por medidas cautelares diversas, especialmente monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência do paciente, sem mandado judicial, foi ilegal por ausência de situação de flagrante delito; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime em flagrante dentro do imóvel, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, da Repercussão Geral.
4. No caso, a diligência policial teve origem em denúncia de violência doméstica, sendo visualizada, pela fresta da porta, mulher chorando e sendo ameaçada no interior do apartamento, o que configurou situação de flagrante delito apta a justificar o ingresso forçado.
5. A prisão em flagrante apresentou-se formal e materialmente válida, atendendo às exigências constitucionais e legais (CF, artigo 5o, incisos XI e LXI; CPP, artigos 301 a 306).
6. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da reincidência específica do paciente no crime de tráfico de drogas e do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além da apreensão de munições.
7. O tráfico ilícito de entorpecentes, por sua natureza e gravidade, justifica a custódia cautelar quando demonstrados elementos concretos de periculosidade do agente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJe 16/8/2024).
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da habitualidade delitiva do paciente, que se encontrava em cumprimento de pena no momento da nova prisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XI, LXI e LXV; CPP, arts. 301 a 306, 310, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; CP, art. 147, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO (Tema 280, Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJe 16/8/2024; TJDFT, HC no 0748191-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 14/02/2025.